Tribunal: STF
Processo: HC 197661
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG, no processo nº 0471.15.012657-4, condenou o paciente a 6 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, no regime fechado, e 680 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. 
    A Primeira Câmara Criminal proveu apelação da defesa para redimensionar a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Fixou a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Realçou não descriminalizado o porte de drogas para uso pessoal. Salientou que a condenação definitiva anterior constitui reincidência, tendo-a presente na fração de 1/6. Deixou de observar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da reincidência. O título condenatório transitou em julgado.
    Pedido de revisão criminal foi indeferido pelo Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não acolheu o pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 642.185/MG.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal na dosimetria, ante a consideração da condenação anterior pelo crime do artigo 28 (posse de entorpecente para consumo pessoal) da Lei de regência. Dizem que, afastada a reincidência, é cabível a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da reincidência e a observância, no patamar máximo, da causa de diminuição. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    2. O Tribunal de Justiça, ao reconhecer a reincidência, assentou que a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não foi descriminalizada. Atendeu-se ao figurino legal.
     A teor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. Ante a reincidência, é inviável a observância do preceito. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica o habeas corpus nº 642.185/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator